Tribunal: TJPA
Processo: 0815731-65.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815731-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PERCON PERFURACOES E CONSTRUCOES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0815731-65.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: PERCON PERFURAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. – ME
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIOS. TEMA 444 STJ. PRESCRIÇÃO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da empresa Percon Perfurações e Construções Ltda. – ME, sob o fundamento de prescrição da pretensão executiva. A decisão recorrida considerou como termo inicial do prazo quinquenal a data da tentativa frustrada de citação da pessoa jurídica (12/09/2017), concluindo que o pedido de redirecionamento formulado em 08/02/2022 estaria extemporâneo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial do prazo prescricional para o redirecionamento da execução fiscal deve ser a data da tentativa frustrada de citação da empresa ou a ciência inequívoca da dissolução irregular; (ii) estabelecer se houve suspensão do prazo prescricional em razão de impedimento judicial à atuação da Fazenda Pública, afastando a inércia necessária ao reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 444, estabelece que, quando a dissolução irregular da empresa ocorre posteriormente à tentativa de citação, o prazo prescricional para o redirecionamento da execução fiscal inicia-se com a ciência inequívoca do ato que configure dissolução irregular, não se aplicando, nesse caso, a data da tentativa de citação frustrada.

Aplica-se ao caso o princípio da
actio nata
, segundo o qual o prazo prescricional apenas se inicia quando o titular do direito possui condições jurídicas de exercê-lo, o que, no presente feito, ocorreu apenas em 24/01/2019, quando a Fazenda Pública tomou ciência formal da dissolução irregular da empresa executada.

A paralisação do processo entre 18/06/2019 (sentença extintiva) e 01/09/2021 (retorno dos autos após provimento de apelação) configura causa suspensiva da prescrição, nos termos do art. 199, I, do Código Civil, pois durante esse período a Fazenda Pública estava impedida de praticar atos processuais.

Considerando o termo inicial em 24/01/2019 e os períodos de suspensão e atividade processual, constata-se que não houve decurso do prazo quinquenal necessário à configuração da prescrição, tampouco inércia da Fazenda Pública, o que torna tempestivo o pedido de redirecionamento.

A decisão agravada desconsiderou precedentes vinculantes e elementos concretos do processo que afastam a prescrição, impondo-se sua reforma para que o juízo de origem reanalise o pedido de redirecionamento dos sócios da empresa executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios inicia-se com a ciência inequívoca da dissolução irregular da empresa, e não com a tentativa frustrada de citação da pessoa jurídica.

A suspensão do processo por decisão judicial que impede a atuação da Fazenda Pública configura causa suspensiva da prescrição, nos termos do art. 199, I, do Código Civil.

A ausência de inércia no quinquênio subsequente à ciência da dissolução irregular impede o reconhecimento da prescrição do redirecionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CTN, arts. 135, III, 174 e 185; CPC/2015, arts. 792, 1.040, II e 300; CC, art. 199, I; LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.201.993/SP (Tema 444), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 23.10.2013;
STJ, Súmula 435;
TJPA, AI 0002467-24.2001.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 27.11.2023;
TJPA, Ap Cív 0022027-44.2004.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 23.06.2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em
04 de dezembro de 2025
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Pará contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 0003170-85.2011.8.14.0015, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal em desfavor dos sócios da empresa executada, sob o fundamento de que a pretensão estaria fulminada pela prescrição.

Na ação de origem, o Estado do Pará propôs execução fiscal contra a empresa Percon Perfurações e Construções Ltda. – ME, visando à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 23.924,99 (vinte e três mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos). Após tentativas infrutíferas de citação da empresa executada, especialmente pela constatação de que esta não se encontrava no endereço constante dos cadastros oficiais, a Fazenda Pública Estadual requereu, com fundamento na Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento da execução fiscal para os sócios da empresa, alegando dissolução irregular.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...)

A não localização da empresa no endereço que consta nos cadastros públicos é considerada pela jurisprudência dominante como presunção de encerramento irregular, suficiente para ensejar a responsabilização dos sócios. Esse entendimento foi consolidado na súmula 435 do STJ:

(...)

Contudo, o Recurso Repetitivo de Tema nº 444 do STJ firmou a tese de um prazo de 5 (cinco) anos, contados da diligência de citação da pessoa jurídica, para o redirecionamento da execução fiscal, passado esse prazo torna-se prescrita esta pretensão.

Com isso, compulsando os autos, verifico que a primeira citação da pessoa jurídica restou frustrada (ID 15754485 - Pág. 15 – data: 12/09/2017), tendo em vista não se encontrar em seu domicílio fiscal. Ademais, em Petição (ID 49737846 – data: 08/02/2022) o exequente requereu o redirecionamento da execução em face dos sócios, entretanto, a pretensão ultrapassou o prazo mencionado tornando-se prescrita, e ainda com base no entendimento:

(...)

Dessa forma, na execução fiscal, o prazo para redirecionar a execução começa a contar a partir do momento em que há indícios de dissolução irregular da pessoa jurídica, que no presente caso ocorreu em 12/09/2017.

(...)

Assim, INDEFIRO a pretensão do redirecionamento da execução fiscal em prol de seus sócios”.

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, o agravante defende que o termo inicial da contagem do prazo prescricional para o redirecionamento da execução não se dá com a tentativa frustrada de citação da pessoa jurídica, ocorrida em 12 de setembro de 2017, mas sim com o momento em que a Fazenda Pública tomou ciência da dissolução irregular da empresa, o que, segundo alega, somente teria ocorrido em 24 de janeiro de 2019. A partir dessa data, afirma que o pedido formulado em 08 de fevereiro de 2022 encontra-se dentro do quinquênio legal, afastando a incidência da prescrição.

Invoca o princípio da
actio nata
, sustentando que o prazo prescricional se inicia apenas quando configurada a possibilidade jurídica do redirecionamento, ou seja, após a constatação da dissolução irregular da empresa, e não antes. Argumenta ainda que houve suspensão do curso prescricional entre 18 de junho de 2019, data da sentença extintiva, e 01 de setembro de 2021, data da remessa dos autos à instância de origem após provimento de apelação, circunstância que atrairia a aplicação do artigo 199, inciso I, do Código Civil.

Por fim, requer o deferimento de efeito suspensivo ao agravo, argumentando que a manutenção da decisão agravada poderá ocasionar perecimento do direito da Fazenda Pública, sobretudo diante da possibilidade de dilapidação do patrimônio dos sócios, o que comprometeria a efetividade da execução. Ao final, pugna pela integral reforma da decisão recorrida, com o consequente deferimento do redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa executada.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo requerido no presente Agravo de Instrumento.

A parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ausência de triangularização processual lavrada pela Secretaria Judiciária.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, manifestou-se o órgão ministerial pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção obrigatória, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil, bem como em consonância com a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça, opinando, portanto, pela não emissão de parecer meritório.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, cumpre destacar que o presente momento processual se destina unicamente à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, não sendo possível a apreciação de questões ainda não submetidas ao juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, a decisão recorrida indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa executada ao fundamento de que o prazo quinquenal estabelecido pelo Tema 444 do Superior Tribunal de Justiça teria se iniciado em 12/09/2017, data em que restou frustrada a primeira tentativa de citação da pessoa jurídica (ID 15754485- autos de origem). Assim, ao entender que o pedido de redirecionamento formulado pela Fazenda Pública em 08/02/2022 (ID 49737846- autos de origem) foi apresentado após ultrapassado o prazo de cinco anos, concluiu o juízo a quo pela ocorrência da prescrição, o que motivou o indeferimento do pleito.

Pois bem. A tutela de urgência exige, para a sua concessão, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devendo ainda ser evitado o risco de irreversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O exame desses requisitos deve ser feito com cautela, considerando-se os elementos constantes dos autos e o contexto jurídico aplicável ao caso concreto. No presente feito, entendo que tais pressupostos se mostram presentes em favor da parte agravante.

É necessário pontuar que o juízo de origem fundamentou exclusivamente o indeferimento do redirecionamento na suposta consumação da prescrição, adotando como termo inicial do prazo quinquenal a tentativa infrutífera de citação realizada em 12/09/2017. Todavia, a análise detida dos autos e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça apontam para solução distinta da alcançada na decisão agravada.

A discussão aqui envolve, primordialmente, o exame do prazo prescricional para o redirecionamento contra os sócios, considerando os parâmetros do Tema 444 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No julgamento do Tema 444, que “questiona a prescrição para o redirecionamento da Execução Fiscal, no prazo de cinco anos, contados da citação da pessoa jurídica”, o STJ fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;

(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,

(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.”

À luz do enunciado jurisprudencial em destaque, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça estabelece, de forma inequívoca, que o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito em face dos sócios-gerentes infratores corresponde à data da prática de ato inequívoco indicativo do propósito de frustrar a satisfação do crédito tributário. Ainda, a Corte Superior assinala que a decretação da prescrição para fins de redirecionamento da execução fiscal somente se impõe quando restar evidenciada a inércia da Fazenda Pública.

No caso concreto, observa-se que não houve inércia do ente público. Importa ressaltar que, embora a tentativa de citação da pessoa jurídica tenha sido frustrada em 12/09/2017, a Fazenda Pública somente tomou ciência formal da dissolução irregular da empresa em 24/01/2019, quando foi intimada da certidão do oficial de justiça que apontava a inexistência da empresa em seu domicílio fiscal (ID 15754485).

Somente a partir dessa data, e não antes, tornou-se possível juridicamente a responsabilização dos sócios, conforme o princípio da
actio nata.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1 .030, II C/C ART. 1.040, II, DO CPC. ACÓRDÃO . NEGADO SEGUIMENTO A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXARADO EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS, TENDO COMO PARADIGMA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.201.993/SP - TEMA 444 DO STJ . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os Desembargadores que integravam a 4ª Câmara Cível Isolada do E. TJE/PA, à unanimidade de votos, conheceram do Agravo Interno em Agravo de Instrumento, porém negaram-lhe provimento;

2 . O Estado do Pará, interpôs Recurso Especial, pugnando pela reforma do julgado por violação literal do artigo 189 CC, além da divergência jurisprudencial, para afastar a aplicação da prescrição no redirecionamento da execução fiscal, visto que o termo inicial, neste caso, é da dissolução irregular da empresa - Súmula 435/STJ;

3. O Vice-Presidente do Egrégio TJE/PA, entendeu, salvo melhor juízo, que o Acórdão recorrido diverge do entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado em julgamento de recursos repetitivos, tendo como paradigma Acórdão proferido no Recurso Especial nº 1.201.993/SP - Tema 444 do STJ;

4 . Diante dos fatos cronológicos acima expostos, entendo que não houve a prescrição quanto ao redirecionamento da execução na pessoa dos sócios corresponsáveis, bem como, não restou demonstrado nos autos a inércia da Fazenda Pública;

5. Assim sendo, no julgamento do presente Agravo de Instrumento, em obediência ao Tema 444 do STJ manifesto-me favorável ao juízo positivo de retratação.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0002467-24.2001.8 .14.0301, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Público)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PRESCRIÇÃO DO REDIRECIONAMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra L SANTIAGO e LEILA SANTIAGO, sob fundamento de prescrição intercorrente (art. 40 da LEF) e prescrição do redirecionamento (art . 174 do CTN). A sentença reconheceu a paralisação processual superior a cinco anos após tentativa frustrada de bloqueio em 2015 e considerou ultrapassado o prazo quinquenal entre a citação da empresa (2006) e da sócia (2018). O Estado sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação individualizada e defende a ausência de inércia processual. A parte apelada, por sua vez, pugna pela manutenção da extinção com base na jurisprudência do STJ sobre a matéria .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que reconhece prescrição intercorrente e do redirecionamento sem fundamentação individualizada e sem observância do contraditório é nula; (ii) estabelecer se, no caso concreto, houve inércia processual da Fazenda Pública suficiente para ensejar a prescrição intercorrente e do redirecionamento.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de primeiro grau incorre em nulidade por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, § 1º, V, do CPC, ao aplicar jurisprudência de forma genérica, sem analisar os fatos concretos do processo. 4 . O reconhecimento da prescrição intercorrente exige, conforme o art. 40, §§ 2º a 4º da LEF, a prévia suspensão do processo, o arquivamento e a oitiva da Fazenda Pública, condições não observadas no caso concreto.

5. A existência de pedidos de penhora e tentativas de localização da corresponsável após 2015 demonstra ausência de inércia e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente .

6. O redirecionamento da execução à sócia não pode ser considerado prescrito, pois o prazo quinquenal se inicia a partir da ciência inequívoca da responsabilidade, a qual, segundo jurisprudência do STJ (REsp 1.201.993/SP e Tema 444), demanda apuração concreta da participação societária .

7. A sentença, ao reconhecer ambas as prescrições sem oportunizar contraditório e sem delimitar marcos temporais objetivos, afronta garantias processuais e deve ser anulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 . Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A sentença que reconhece a prescrição intercorrente e do redirecionamento sem fundamentação individualizada e sem observância da oitiva da Fazenda Pública é nula.

2 . A prescrição intercorrente pressupõe suspensão formal do processo, arquivamento e intimação da Fazenda, sendo inviável sua decretação sem esses requisitos.

3. A contagem do prazo prescricional para redirecionamento tem início apenas com a ciência inequívoca do fato ensejador da responsabilidade da sócia, não se aplicando automaticamente o prazo da citação da empresa.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00220274420048140301 27968917, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 23/06/2025, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PARA REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR POSTERIOR À CITAÇÃO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Especial interposto pelo Estado do Pará, no bojo de execução fiscal, contra acórdão que confirmou decisão de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão executiva quanto ao redirecionamento da cobrança fiscal aos sócios da empresa executada. O juízo de origem entendeu que o redirecionamento deveria ocorrer no prazo de cinco anos a contar da citação da pessoa jurídica, com base no art. 174 do CTN e art. 40 da Lei nº 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do Tema 444 do STJ, houve prescrição do redirecionamento da execução fiscal aos sócios, considerando a dissolução irregular da empresa posterior à citação da pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento firmado no REsp 1.201.993/SP (Tema 444 do STJ), em sede de recurso repetitivo, afasta a fixação da citação da pessoa jurídica como termo inicial da prescrição quando a dissolução irregular é posterior a tal ato.

4. O termo inicial, nesse caso, corresponde à data do ato inequívoco demonstrativo da dissolução irregular ou de prática de fraude à execução, cabendo à Fazenda Pública sua demonstração.

5. A decisão agravada diverge da tese repetitiva firmada pelo STJ, impondo-se o juízo positivo de retratação com a consequente desconstituição da decisão que reconheceu a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para desconstituir a decisão agravada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento regular do feito.

Tese de julgamento:

1. A prescrição para redirecionamento da execução fiscal aos sócios não se inicia com a citação da pessoa jurídica quando a dissolução irregular é posterior, sendo necessário ato inequívoco demonstrado pela Fazenda Pública.

2. A ausência de inércia no quinquênio subsequente ao referido ato impede o reconhecimento da prescrição.

3. O redirecionamento deve ser reapreciado pelo juízo de origem, observando-se os parâmetros definidos pelo STJ no Tema 444.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CTN, arts. 135, III, 174 e 185; CPC/2015, arts. 792 e 1.040, II; LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.201.993/SP (Tema 444), rel. Min. Herman Benjamin, j. 23.10.2013; STJ, Súmula 435; TJPA, AI 0805233-41.2024.8.14.0000, rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 09.04.2024

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0022908-60.2000.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2025 )

Além disso, há elemento ainda mais relevante: entre 18/06/2019 e 01/09/2021, o processo permaneceu paralisado em razão da sentença que extinguiu a execução por prescrição (ID 15754486), posteriormente reformada pelo Tribunal em 14/05/2021 (ID 28834430). Durante esse período, a Fazenda Pública estava impedida de praticar qualquer ato processual, o que configura causa suspensiva da prescrição, nos termos do art. 199, I, do Código Civil, cuja incidência foi corretamente destacada pelo Estado do Pará em suas razões recursais.

Considerando esse intervalo de suspensão, a contagem prescricional é substancialmente reduzida. Entre a ciência inequívoca da dissolução irregular (24/01/2019) e a sentença extintiva (18/06/2019), correu menos de cinco meses. Após o retorno dos autos à origem, em 01/09/2021, transcorreram apenas cinco meses e alguns dias até a formulação do pedido de redirecionamento em 08/02/2022. Somando-se tais períodos, verifica-se que o total efetivo de tempo decorrido é de cerca de dez meses, muito aquém do quinquênio previsto no Tema 444/STJ.

Assim, é inequívoca a tempestividade do pedido de redirecionamento formulado pela Fazenda Pública. A conclusão adotada pelo juízo de origem, portanto, não se sustenta diante das circunstâncias do caso concreto e dos parâmetros fixados pelos tribunais superiores.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão agravada desconsiderou elementos relevantes dos autos e aplicou inadequadamente o entendimento decorrente do Tema 444/STJ, motivo pelo qual deve ser reformada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
reformar a decisão agravada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja apreciado adequadamente o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa PERCON PERFURAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. – ME
, reconhecendo-se a
inexistência de prescrição
e determinando-se ao juízo de origem o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025